Tribunal: TJDFT
Processo: 0715694-33.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715694-33.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO DANTAS BORGES MIRANDA APELADO: IRANEIDE ALVES BESERRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo réu, Paulo Dantas Borges Miranda, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou o pedido procedente e o condenou em obrigação de pagar quantia certa de R$ 3.000,00, com atualização monetária desde o desembolso e juros mora a partir da citação, a título de restituição de quantia recebida indevidamente por depósito bancário. A sentença condenou o réu ainda ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Na apelação o recorrente suscita a nulidade da citação, apenas, e informa a realização de depósito judicial referente ao principal do valor da condenação (ID 70114602- 70114606). DECIDO. Dispõe o artigo 1.000 do CPC: "Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer." O réu, recorrente, no prazo do recurso efetuou o depósito do valor do principal referente à condenação, sem qualquer ressalva. Na apelação o recorrente apenas suscita a nulidade de citação, sem impugnar a sentença em relação aos demais provimentos, pelo princípio da eventualidade. Não se vislumbra em que medida o eventual reconhecimento da nulidade da citação possa impactar a modificação do provimento de mérito, considerando a aceitação da sentença. De outra parte, o depósito do valor da condenação, sem reserva, constitui prática de ato incompatível com o direito de recorrer, incidindo a preclusão lógica. ANTE O EXPOSTO, não conheço da apelação. Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 11% sobre o valor da condenação (REsp 1.864.633/RS Tema 1059), cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro, pois presentes os seus requisitos legais. Rejeito a impugnação à justiça gratuita em contrarrazões, pois o recorrido não apresentou argumentos que possam contrariar a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo recorrente, mormente em razão estar desempregado (ID 70114603-70114604), assim como a assistência por advogado não impedir a concessão do benefício, quando presentes os seus requisitos (art. 99 § 4o, CPC). Indefiro a aplicação de multa por litigância de má-fé, pois não se verifica qualquer hipótese prevista no artigo 80, CPC. Alerto o recorrente sobre eventual agravo interno que for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente está sujeito à incidência de multa (art. 1.021 § 4o CPC). Brasília/DF, 26 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e